Tribunal: TJMT
Processo: 1052607-21.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1052607-21.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIANI PARRA CUERVA DUARTE - CPF: 368.517.648-06 (RECORRENTE), MOHAMAD FIRMINO FARES DA SILVA - CPF: 050.889.461-12 (ADVOGADO), SMILES S.A. - CNPJ: 15.912.764/0001-20 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), AMERICAN AIRLINES INC - CNPJ: 36.212.637/0001-99 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), AMERICAN AIRLINES INC - CNPJ: 36.212.637/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n.°
1052607-21.2022.8.11.0001

Recorrente:
GOL LINHAS AÉREAS S/A

Recorrido:
MARIANI PARRA CUERVA DUARTE

EMENTA

SERVIÇOS DE TRANSPOTE AÉREO- ATRASO DE VOO QUE OCASIONOU PERDA DE CONEXÃO- CHEGADA AO DESTINO FINAL COM PRAZO SUPERIOR A 24 HORAS- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O atraso de voo e consequente perda da conexão, que reflete no horário de chegada ao destino final ocasionando atraso superior a 24 horas, sem haver qualquer contexto que tenha aptidão de afastar a responsabilidade da companhia aérea, é falha na prestação de serviço que tem o condão de gerar danos morais.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.°
1052607-21.2022.8.11.0001

Recorrente:
GOL LINHAS AÉREAS S/A

Recorrido:
MARIANI PARRA CUERVA DUARTE

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
GOL LINHAS AÉREAS S/A

Ação:
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS

Origem:
6°Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença (Id.

1800777686):
j
ulgou parcialmente procedente o pedido da exordial, para condenar a reclamada ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado (Id. 1800777686):
Pleiteia a recorrente a reforma da sentença para que seja reconhecido a existência de excludente de responsabilidade, qual seja, fatores ambientais.

Contrarrazões (Id. 1800777690):

manifesta pela
manutenção da sentença
a quo
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.°
1052607-21.2022.8.11.0001

Recorrente:
GOL LINHAS AÉREAS S/A

Recorrido:
MARIANI PARRA CUERVA DUARTE

VOTO

Colendos Pares,

De início, em consequência incorporação da Smiles Fidelidade S.A. à empresa Linhas Aéreas GOL, defiro retificação do polo passivo, para que passe a constar GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente o pedido autoral, condenando a recorrente a título de indenização por danos morais.

No caso em tela a autora narra em sua exordial
que comprou passagens de ida e volta para visitar parentes em La Grange/KY nos Estados Unidos.

Ocorre que, a volta para Cuiabá, estava com previsão de chegada para o dia 08/07/2022, às 11h15min, horário local, entretanto, por falha na prestação de serviço da recorrente, a chegada a Cuiabá ocorreu apenas às 16h00 do dia 09/07/2022, ou seja, mais de 24 horas após o horário originalmente contratado.

Em sua defesa, foi alegado que o atraso do voo e consequente perda de conexão, foi causado por mau tempo.

Destaco que, se a empresa responsável por realizar o transporte aduz que todo infortúnio decorreu de mau tempo, cabe a ela o ônus de provar a prestação dos serviços, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil, o que não aconteceu.

No caso, não há nos autos a comprovação da ocorrência de qualquer fator que possa eximir a recorrente

da responsabilidade.

Na matéria o entendimento assente é neste sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CANCELAMENTO DE VÔO EM TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS – ALEGAÇÃO DE MAU TEMPO – FALTA DE COMPROVAÇÃO – RETARDAMENTO DE APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO PROGRAMADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM OS PARÂMETROS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há de se acolher a tese de mau tempo, sem comprovação nos autos, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo atraso de voo obrigando o passageiro a chegar em seu destino final após 10 horas do horário programado para a chegada, fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. (N.U 1000309-18.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023).

Diante de falha na prestação de serviço evidenciada, somada ao tempo em que a recorrida demorou para chegar ao destino final, tenho que a sentença de primeiro grau foi assertiva e, por isso, não merece reforma

Portanto o quantum indenizatório fixado no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), guarda relação com os critérios acima, motivo pelo qual, não comportando reforma.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

AV

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023